Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717635-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Diga a parte recorrente no prazo de 10 dias. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.